Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-34.2019.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800545-34.2019.8.14.0025

APELANTE: VALDIR DE ALMEIDA PUPIN

APELADO: VILSON PUPIN

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO AUTOR. POSSE MANSO E PACÍFICA DO RÉU. DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA PELO INCRA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Valdir de Almeida Pupin contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural situado no PA Buritirana, zona rural do Município de Itupiranga/PA, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício da posse pelo autor e inexistência de esbulho possessório por parte do réu, Vilson Pupin.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, em especial a posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho praticado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procedência da ação de reintegração de posse depende da demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4.

O autor não comprova, por meio de prova documental ou testemunhal suficiente, o exercício da posse fática sobre o lote nº 154, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.

5.

A posse mansa, pacífica e duradoura exercida pelo réu e sua companheira encontra respaldo em documentação expedida pelo INCRA, registros no SIPRA e evidências de atividade agropecuária no imóvel, revelando o cumprimento da função social da propriedade.

6.

Declarações de ITR, boletins de ocorrência e memorial descritivo não bastam, isoladamente, para comprovar a posse, pois não demonstram exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade.

7.

O contrato firmado entre irmãos não comprova posse atual, pois não individualiza áreas nem define administração, sendo incapaz de infirmar a situação possessória consolidada em favor do réu.

8.

O parecer do Ministério Público Estadual corrobora a conclusão de inexistência de prova suficiente da posse pelo autor e a prevalência da posse do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior efetiva pelo autor.

2.

Documentos formais ou declarações unilaterais não substituem a prova concreta do exercício da posse.

3.

A existência de posse mansa, pacífica e duradoura pelo réu, comprovada por documentação pública e exercício de atividade produtiva, afasta a pretensão possessória do autor.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 561.

5.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.25.250512-8/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 24.09.2025; TJPA, AC 00023447220168140051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
VALDIR DE ALMEIDA PUPIN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
VILSON PUPIN
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o autor não logrou comprovar o exercício da posse sobre o imóvel rural objeto da lide, tampouco a ocorrência de esbulho possessório.

Na origem, o autor sustentou ser possuidor do lote nº 154, localizado no PA Buritirana, zona rural do Município de Itupiranga/PA, alegando ter exercido a posse por longo período, em razão de acordo firmado entre irmãos, afirmando que teria sido expulso da área pelo requerido no ano de 2018, mediante violência e grave ameaça.

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestação, produção de prova oral e documental, o Juízo de primeiro grau afastou as preliminares arguidas e, no mérito, entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente diante da ausência de comprovação da posse fática pelo autor, reconhecendo, ao contrário, a posse mansa, pacífica e duradoura exercida pelo requerido e por sua companheira, com lastro em documentação expedida pelo INCRA e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, ao argumento de que restou demonstrado nos autos o exercício da posse sobre o imóvel litigioso, bem como a ocorrência do esbulho, defendendo a validade do contrato firmado entre os irmãos e a suficiência do conjunto probatório produzido para amparar a pretensão reintegratória, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais

Contrarrazões de ID nº 17133851.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao fundamento de que o apelante não logrou comprovar o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, prevalecendo a posse mansa e pacífica exercida pelo recorrido e por sua companheira, conforme amplamente demonstrado no conjunto probatório (ID nº 17133807).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUSPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cuida-se de ação de reintegração de posse, cujo acolhimento pressupõe a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse exercida pelo autor; a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a efetiva perda da posse.

No caso dos autos, conforme bem analisado pelo Juízo de origem, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A prova produzida, tanto documental quanto testemunhal, não foi suficiente para comprovar o efetivo exercício da posse fática sobre o lote nº 154, localizado no PA Buritirana, tampouco a ocorrência de esbulho possessório.

Ao revés, o conjunto probatório revela que o recorrido e sua companheira exercem, há longa data, a posse mansa, pacífica e contínua sobre a área objeto da lide, com lastro em documentação emitida pelo INCRA, especialmente registros constantes no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA, bem como na comprovação do desenvolvimento de atividades agropastoris no imóvel, evidenciando o cumprimento da função social da propriedade rural.

Correta, ademais, a conclusão do Juízo singular no sentido de que documentos como declarações de ITR, registros de ocorrência policial e memorial descritivo não se prestam, por si sós, a comprovar a posse, porquanto a posse é situação de fato, aferida pelo exercício concreto dos poderes inerentes à propriedade, e não se confunde com aspectos meramente formais ou declarações unilaterais.

Nesse sentido a jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de reintegração de posse em favor da autora, sob o fundamento de que restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC. O agravante sustenta ter adquirido o imóvel de boa-fé, mediante contrato escrito firmado com o antigo possuidor, que, por sua vez, teria adquirido o bem diretamente da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.
4. A autora admite ter negociado a venda do imóvel em 2021, alegando descumprimento contratual pelo comprador, mas não trouxe provas documentais aptas a comprovar a resolução da negociação.
5. O agravante apresentou contrato de compromisso de compra e venda firmado com o adquirente anterior, revelando cadeia negocial regular e título aquisitivo que evidencia a transferência da posse.

6. A prova documental juntada pela autora (ITR e contas de energia), por si só, não demonstra o exercício atual da posse direta sobre o imóvel.
7. A fragilidade probatória da autora impede a concessão da medida extrema de reintegração, devendo a controvérsia ser dirimida após a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3.

Recurso provido.

4.

Tese de julgamento: 1. "A concessão de liminar de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC".
2. "A ausência de prova inequívoca da posse atual do autor impede o deferimento da medida liminar possessória".
3. "A existência de contrato escrito e cadeia negocial regular revela a plausibilidade da posse exercida pelo adquirente de boa-fé, afastando a configuração de esbulho".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.25.116295-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 16.07.2025; TJMG, AI-Cv 1.0000.25.062216-4/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 09.07.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.250512-8/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 26/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS . ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III . RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho .

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26 .10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j . 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des . Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Também não prospera a tese recursal fundada no denominado “contrato de sociedade” firmado entre os irmãos, documento que, além de não individualizar quotas, administração ou delimitação clara das áreas, mostra-se incapaz de demonstrar a posse atual e efetiva sobre o imóvel litigioso, sobretudo diante do lapso temporal decorrido e das alterações fáticas reconhecidas nos autos, inclusive a destinação de áreas à reforma agrária.

Nesse contexto, a sentença recorrida examinou de forma minuciosa e coerente todo o acervo probatório, concluindo, com acerto, pela inexistência dos pressupostos legais para a tutela possessória pretendida, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ressalte-se, por fim, que o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer circunstanciado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à fundamentação adotada na sentença, especialmente quanto à ausência de comprovação da posse pelo apelante e à prevalência da posse exercida pelo recorrido e sua companheira, o que reforça a correção do decisum.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026